Tribunal: CARF
Processo: 10680.915092/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915092/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.167 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
PRECON ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova contábil da existência do
crédito compensado. A simples retificação após o despacho decisório não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915092/2013-07
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915092/2013-07

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-65.552 - 3a
Turma da DRJ/REC da sessão realizada em 27/11/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:

A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação -
DCOMP, tendo, como crédito, suposto pagamento a maior da Cofins apurada
em março de 2013, no valor de R$ 39.347,37. 2.
Através de despacho decisório eletrônico de fl. 148, a DRF/Belo Horizonte
identificou integral utilização anterior do pagamento para quitação de débito da
própria Cofins, em face do que não homologou a compensação.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/03),
alegando, em síntese, que retificou a DCTF após o despacho decisório.

A impugnante foi cientificada do Acórdão da DRJ em 29/12/2019, através do
DTE, (fls.157), tendo a recorrente protocolou recurso voluntário em 15/01/2020, (fls 160 a 164).
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “apresentou cópia da DACON
retificadora e solicitou revisão do processo, fls. 163 a 164.”

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
A Recorrente, alegando a ocorrência de pagamento indevido de Cofins, para isso
apresentou Dcomp no 040777.70432.210913.1.3.04-672 visando compensar o indébito com o
tributo devido no período de apuração respectivo, no entanto não retificou a DCTF, mantendo
com os valores originais, como isso o sistema não encontrou valor sobrando/não alocado para
realizar compensação.
Após ciência do Despacho Decisório realizou retificação da DCTF, e protocolou
manifestação de inconformidade, no entanto, não anexou nenhuma documentação, tipo Livro
Diário, Notas Fiscais, etc, ou seja, sem apresentar qualquer prova da existência do crédito
requerido para compensar.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915092/2013-07

O contencioso em sede de recurso voluntário se restringe à comprovação da
existência e da liquidez do crédito utilizado na compensação pleiteada. O recorrente alega
que o crédito se origina de valores referentes pagamento a maior de Cofins.
O julgador de primeira instância não tem meios de analisar tais elementos,
pois a ele são apresentadas tão-somente a DCTF e a DACON retificadoras, não
permitindo sequer saber o que ocasionou a retificação efetuada.
No presente processo, como em todos nos quais o despacho decisório é
eletrônico, a fundamentação não tem como antecedente uma operação individualizada de
análise por parte do Fisco, mas sim um tratamento massivo de informações. Esse tratamento
massivo é efetivo quando as informações prestadas nas declarações do contribuinte são
consistentes. Se há uma declaração do contribuinte, por exemplo uma DCTF, indicando
determinado valor, e ele efetivamente recolheu tal valor, o sistema certamente indicará que
o pagamento foi localizado, tendo sido integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte. Houvesse o contribuinte retificado sua declaração anteriormente ao despacho
decisório eletrônico, reduzindo o valor a recolher a título da contribuição em questão: Cofins,
provavelmente não estaríamos diante de um contencioso gerado em tratamento massivo.
A detecção da irregularidade na forma massiva, em processos como o
presente, começa, assim, com a falha do contribuinte, ao não retificar a DCTF/DACON,
corrigindo o valor a recolher, tornando-o diferente do (inferior ao) efetivamente pago.
Esse erro (ausência de retificação da DCTF/DACON) provavelmente seria percebido se a
análise inicial empreendida no despacho decisório fosse individualizada/manual (humana).
Assim, diante dos despachos decisórios eletrônicos, é na manifestação de
inconformidade que o contribuinte é chamado a detalhar a origem de seu crédito, reunindo a
documentação necessária a provar a sua liquidez e certeza. Enquanto na solicitação eletrônica de
compensação bastava um preenchimento de formulário - DCOMP (e o sistema
informatizado checaria eventuais inconsistências), na manifestação de inconformidade é
preciso fazer efetiva prova documental da liquidez e da certeza do crédito. E isso muitas vezes
não é assimilado pelo sujeito passivo, que acaba utilizando a manifestação de inconformidade
tão-somente para indicar que cometeu um erro, sem especificar a origem de tal erro, em
argumentação ao desamparo de documentos justificativos, ou com amparo documental
insuficiente.
É de se endossar que a comprovação da certeza e da liquidez do crédito
constitui requisito essencial à acolhida de pedidos de compensação. É o que reza o caput do art.
170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. (grifamos)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.167 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915092/2013-07

Da mesma forma que não se permite na autuação, em regra, a inclusão de
provas posteriormente à manifestação do autuado, mesmo em sede de diligência (que não se
presta a suprir ônus probatório do Fisco), não se pode, em um pedido de compensação, admitir
que seja em sede de recurso voluntário suprida a deficiência probatória por parte do
contribuinte/postulante.
Assim, em face da ausência de comprovação da certeza e da liquidez do
crédito informado na DCOMP, não há como prosperar o pleito de compensação da recorrente.
Diante do exposto, Voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital